Tribunal: TJPA
Processo: 0804720-83.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804720-83.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA NELMA DA COSTA SPISSIRITS

AGRAVADO: ANA SILVINA NEGRAO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE USUCAPIÃO.
O MAGISTRADO REJEITOU O INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL SUSCITADO PELA ORA AGRAVANTE. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE TER OCORRIDO FALSIDADE MATERIAL DA PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA FALSIDADE DENUNCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, já que de fato há grande possibilidade de ter ocorrido uma falsidade material da Procuração Pública outorgada pela Sra. Eunice Alencar da Costa para a agravada.

II -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois há necessidade de apuração da falsidade denunciada, não podendo o Magistrado simplesmente apreciar o incidente como se fosse uma falsidade formal, dando por encerrado o incidente.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Tutela de Urgência interposto por
MARIA NELMA DA COSTA SPISSIRITS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Usucapião proposta por
ANA SILVINA NEGRÃO DA COSTA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado rejeitou o incidente de falsidade documental suscitado pela ora agravante.

Aduziu que suscitou este incidente de falsidade documental, tendo em vista a procuração pública acostada, na qual figura como outorgante uma falecida tia e a agravada como outorgada, uma escritura pública de adoção e uma declaração de residência e domicílio, todavia, a decisão agravada teria sido equivocada posto que se limitou à discutir a caracterização de má-fé processual, quando na verdade tal ato constitui, inclusive, crime.

Esclareceu que há indícios de falsidade da procuração publica considerando-se que foi lavrada em 30.06.2004, sendo que nesta data a Outorgante já teria 45 (quarenta e cinco) dias de falecida.

No que pertine à escritura pública de adoção, afirmou que consta nesta que a assinatura pessoal da agravada, atestando seu comparecimento, sendo que na ação de usucapião teria afirmado que só teria tomado conhecimento da sua existência após o falecimento da tia/adotante.

Afirmou que a decisão agravada ao invés de apurar a falsidade denunciada, simplesmente deu por encerrado, como se este versasse simplesmente sobre o aspecto formal.

Argumentou que seria imprescindível que o incidente prosseguisse para que fosse realizado exame pericial sobre os documentos, bem como oficiado aos Cartórios para que prestassem as devidas informações.

Ao final, requereu a atribuição de tutela antecipada recursal para manter sobrestada a Ação de usucapião até a resolução definitiva do incidente de falsidade e determinar a realização do exame pericial sobre os documentos questionados, oficiando-se aos Cartórios para que prestem as devidas
informações.

Juntou documentos às ID.698195/1704294

Às ID.2201369 foi deferido em parte o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2303390 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que rejeitou o incidente de falsidade documental suscitado pela ora agravante.

Primeiramente, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando fundamentação legal não há razão para que a gratuidade não seja concedida.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, já que de fato há grande possibilidade de ter ocorrido uma falsidade material da Procuração Pública outorgada pela Sra. Eunice Alencar da Costa para a agravada.

Digo isto, porque a referida procuração foi supostamente lavrada no Cartório Travassos, às fls.43, do livro 16 datada em 30/06/2004, tendo a outorgante (Eunice Alencar da Costa), tia da ora agravada, e umas das proprietárias do imóvel cujo usucapião é pretendido, constituído agravada como sua procuradora, com poderes diversos.

Acontece que, esta senhora faleceu em 16/05/2004, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias antes da procuração pública citada ter sido lavrada, o que gera uma grande possibilidade de falsidade documental.

Importante ressaltar ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois há necessidade de apuração da falsidade denunciada, não podendo o Magistrado simplesmente apreciar o incidente como se fosse uma falsidade formal, dando por encerrado o incidente.

Ante o exposto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2020